Tribunal: TJPA
Processo: 0007485-26.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007485-26.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO PINHEIRO CORREA, CRISTIANO MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME, POIS A
RES
SUBTRAÍDA NÃO FOI LOCALIZADA E DEVOLVIDA. NÃO HOUVE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não há provas da materialidade e da autoria, pois a res subtraída não foi recuperada e as testemunhas ouvidas não viram o delito e nem estavam no local dos fatos;

2.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0007485-26.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: CRISTIANO MENDES DA SILVA E IVO PINHEIRO CORREA

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada na data de 3 de março de 2023, pelo Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu os acusados
IVO PINHEIRO CORREIA E CRISTIANO MENDES DA SILVA,
pelo
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 20 de julho de 2015.

Em suas
razões recursais
(08/03/2023), o Ministério Público requer a condenação do apelado nas penas do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(17/03/2023), os apelados requereram o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (17/04/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento do recurso com a condenação dos apelados nas penas do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu os apelados do delito previsto no art. 157, § 2.ª inciso II do CPB,

pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o recorrente não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

O acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade não foi devidamente comprovada, pois a
res
não foi localizada e devolvida.

Do mesmo modo quanto à autoria, uma vez que as testemunhas ouvidas, PM’s Anderson Patrick Martins Neto e Augusto Pinheiro Martins Neto, que foram as pessoas que realizaram a prisão em flagrante e conduziram-no à delegacia não presenciaram o fato criminoso.

Ambos policiais não viram o cometimento do crime e entram em contradição quanto à recuperação da res, pois declara que conseguiu prender ambos os acusados com o celular roubado.

Não há Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto nos autos.

Ambos os recorridos negaram a autoria do delito.

Embora aponte um dos recorridos como o autor do delito, não lembra do companheiro dele. Apesar disso,
faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

Reunindo o conjunto probatório: nenhuma das testemunhas foi testemunha ocular do crime e não existe Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto.

Os recorridos negaram a autoria do delito.

Conforme depoimentos, não foi possível ter uma certeza sobre a autoria do delito. Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, entendo, não ser possível imputar a autoria do crime de roubo aos apelados, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

A palavra da vítima, quando isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição dos acusados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024